Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré/recorrida ao ressarcimento de R$ 125,60, quantia remanescente de cancelamento de contrato de pacote turístico. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. No caso, a parte autora/recorrente contratou pacote turístico junto à ré/recorrida. No entanto, assim que efetivada a compra, percebeu equívoco quanto à data selecionada e a pretendida, o que a fez cancelar o negócio, no mesmo dia. Nada obstante, a importância somente foi devolvida após 5 meses. Pontua a recorrente que sua conta estava negativada, até então, em razão do inadimplemento.

5. Dado o escorço fático, não vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Trata-se, a hipótese, de inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Ademais, inexistem elementos que comprovem que eventual estado negativo de sua conta bancária deveu-se à conduta ilícita da ré/recorrida, ao contrário, as faturas de ID 21326485, 21326487, 21326489 e 21326491 demonstram diversos outros gastos não relacionados ao pacote adquirido a crédito. Logo, incabível a indenização por dano moral.

6. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em virtude da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência por meio dos documentos de ID 21327441.